Tribunal: TJSP
Processo: 1011388-76.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Ausente o binômio incapacidade laborativa e nexo causal – Benefício acidentário indevido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011388-76.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
MARIA GONÇALVES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011388-76.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1011388-76.2018.8.26.0348/50000.
Comarca Mauá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Maria Gonçalves Martins.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no 37.082.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade,
contradição ou omissão
Não ocorrência Ausente o
binômio incapacidade laborativa e nexo causal Benefício
acidentário indevido - Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Maria Gonçalves Martins ao Venerando Acórdão de fls. 256/261,
aduzindo, em síntese, que o julgado contém omissão obscuridade e
contradição no tocante à incapacidade laborativa e ao nexo causal.
A fundamentação do V. Aresto, no tocante a
ausência de incapacidade laborativa, é mais do que suficiente para embasar
a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração objetivada
pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada em
razões de recurso.
Neste passo, cabe registrar que a concessão do
benefício acidentário exige a presença do binômio incapacidade laborativa e
nexo causal. Ausente um destes requisitos, incabível a reparação
infortunística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011388-76.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
3
Neste sentido, já se decidiu: -
“Em matéria acidentária, para caracterizar a obrigação da
autarquia, é necessária a presença do binômio incapacidade
laborativa/nexo causal para haver a reparação infortunística. Ausente
um dos termos desse binômio a indenização não é devida. Sentença
mantida
Recurso improvido” (Apelação Cível no 576.848-5/4, j.
26/09/2006, Rel. Desembargador Salles Abreu).
Destarte, diante da ausência de incapacidade
laborativa, dispersiva e antieconômica a discussão a respeito do nexo
causal.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)